Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-46.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-46.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e pela parte autora
DAMIANA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por DAMIANA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a nulidade do contrato sem pedido expresso; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de todas as verbas trabalhistas pleiteadas, incluindo décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e diferenças salariais, em razão da nulidade do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é extra petita, pois a análise da validade do contrato é pressuposto necessário para a apreciação do mérito da demanda, ainda que não tenha havido pedido explícito de declaração de nulidade.

4. A contratação de agente de endemias por tempo determinado sem concurso público, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, é nula, conforme fixado pelo STF no Tema 612 e reafirmado no Tema 916.

5. A nulidade do contrato não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e ao levantamento dos valores depositados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6. São indevidas outras verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias, por ausência de vínculo estatutário ou celetista válido e por não haver previsão legal que ampare tais pagamentos em contratos nulos originados sem concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. A contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 é nula e não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 487, I, e 85, § 4º, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014 (Tema 612); STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000299-46.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante DAMIANA DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e negar provimento aos recursos apresentados
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06